Tribunal: TJMT
Processo: 0001736-98.2014.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001736-98.2014.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator :
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINERACAO POCONE LTDA - CNPJ: 05.621.931/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 19489156).

Assegura que a extinção do processo por abandono é medida excepcional, pois deve ficar evidenciado o desinteresse em prosseguir na lide.

Assevera que “
não basta o desatendimento a uma intimação para incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 196746161).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs
apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, §1º do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. [...]. (Id. 175725503 – fls. 53).

Em decisão monocrática proferida na data de 7 de novembro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 189857652).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetida para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 120.094,12: cento e vinte mil, noventa e quatro reais e doze centavos, decorrente de multa ambiental por “
estar exercendo atividade de extração de ouro sem o devido licenciamento ambiental
” (certidão de dívida ativa nº 201410054, Id. 175725503 – fls. 6), em que a inicial foi protocolada em 20 de julho de 2014 (Id. 175725503 – fls. 4) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 4 de agosto do mesmo ano (Id. 175725503 – fls. 10).

Em 16 de outubro de 2017, o apelante recebeu os autos com carga para tomar ciência da certidão do oficial de justiça (Id. 175725503 – fls. 33) e para “
dar andamento ao feito em 5 dias sob pena de extinção
” (Id. 175725503 – fls. 39).

No dia 25 de setembro de 2018, certificou-se:

[...] Certifico que decorreu o prazo sem que a parte a autora se manifestasse, embora devidamente intimada via Diário da Justiça Eletrônico.

Diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito juntando o requerimento administrativo conforme acórdão de ref. 87, adotando as medidas pertinentes, na forma do artigo 485,
§
1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. [...]. (Id. 175725503 – fls. 43).

Na data de 15 de fevereiro de 2021, certificou-se que “
os autos encontravam-se em carga com a parte autora desde 10/10/2018, retornando sem manifestação
” (Id. 175725503 – fls. 46).

Mais uma vez, em 23 de fevereiro de 2021, restou determinada a intimação do apelante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar pelo prosseguimento do processo, sujeito à extinção, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil (Id. 175725503 – fls. 48), cujo prazo decorreu, sem a respectiva manifestação, no dia 26 de abril do mesmo ano (Id. 175725503 – fls. 51).

Por conseguinte, em 30 de abril de 2021, foi prolatada a
sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II, § 1º, do Código de Processo Civil (Id.

175725503 – fls. 53).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
o apelante foi intimado em
23 de fevereiro de 2021 (Id. 175725503 – fls. 48)
.

Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito em duas oportunidades, a primeira no dia
25 de setembro de 2018 (Id. 175725503 – fls. 43) e a segunda no dia 16 de outubro de 2017 (Id. 175725503 – fls. 39).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1120097/SP (Tema nº 314), em sede de recursos repetitivos, decidiu que: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024